Tribunal: TJSP
Processo: 2192652-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade –

Ementa:
EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Incidência do IPCA-e em todo período nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias - Recurso improvido.